Tribunal: TJES
Processo: 5006900-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006900-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MANOEL AILTON RAFAEL

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006900-41.2025.8.08.0000

PACIENTE: MANOEL AILTON RAFAEL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. IDOSO COM DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Manoel Ailton Rafael contra ato do Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente após sua condenação a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2°, incisos II e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto, da ausência de risco à ordem pública, das condições pessoais do réu (idade avançada, boa conduta, doença grave e ausência de antecedentes) e da alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de doença grave do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, desde que a manutenção da custódia esteja devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como na hipótese.

4. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é admitida quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5. A alegação de doença grave não foi suficientemente comprovada por documentação atualizada e idônea, sendo ônus da defesa instruir o habeas corpus com prova pré-constituída.

6. Por prudência, é imperioso determinar que a autoridade coatora se certifique da observância das regras do regime semiaberto na execução da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada em elementos concretos.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova pré-constituída da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

A impetração de habeas corpus exige a apresentação de documentos aptos a demonstrar de forma inequívoca o direito invocado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e VI; art. 14, II. CPP, arts. 312, 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 253311 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgRg no HC 983.738/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 980.511/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.04.2025; TJES, HC 5008389-50.2024.8.08.0000, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006900-41.2025.8.08.0000

PACIENTE: MANOEL AILTON RAFAEL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MANOEL AILTON RAFAEL

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO
DA
2
ª
VARA
DE ANCHIETA
, nos autos do Processo tombado sob nº 5002463-13.2023.8.08.0004, por encontrar-se preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2°, inciso II (motivo fútil) e VI (feminicídio), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória, configura constrangimento ilegal, pois tal medida é incompatível com o regime fixado. Argumenta que não há risco atual à ordem pública nem periculum libertatis concreto, uma vez que o paciente é idoso, possui boa conduta social, não apresenta antecedentes criminais, está debilitado por doença grave (câncer), e se encontra distante da vítima, amparada por medida protetiva.

Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva e permitir que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da apelação, mediante medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai-se dos autos que o paciente, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e VI, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Na oportunidade, o Juiz Presidente do Conselho de Sentença manteve a prisão preventiva do paciente com base na seguinte fundamentação:

“
Não permito o acusado aguardar eventual julgamento de recurso em liberdade, eis que presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, especialmente no que refere-se garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pelo que mantenho a prisão cautelar do réu, tendo em vista que permaneceu custodiado durante a instrução criminal por ordem de prisão preventiva e em flagrante (...) Isto porque estão demonstrados no caso a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva, haja vista que o denunciado pode voltar a enco
ntrar a vítima, que é sua esposa e essa demonstrou medo do mesmo”

Primeiramente, impõe-se ressaltar que o paciente
respond
e
u

ao
process
o
preso
(desde
a decretação de sua prisão
preventiva
)
,
inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

Aliás, sobre a idoneidade do fundamentos da prisão, esta eg. Câmara já se manifestou no julgamento do Habeas Corpus nº 5008389-50.2024.8.08.0000. Confira-se a ementa do acórdão:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PRISÃO DOMICILIAR. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. GRAVIDADE DA DOENÇA NÃO COMPROVADA. ORDEM NÃO CONCEDIDA.

1. Quanto aos requisitos da prisão preventiva, esta é cabível, uma vez que os fatos referem-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).
Por sua vez, o pressuposto da necessidade, baseado na garantia da ordem pública, está alicerçado na gravidade concreta da conduta, que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, havendo a imputação de conduta praticada com frieza, e com violência excessiva que foi direcionada, inclusive, ao próprio filho do paciente
. Nesse diapasão, a periculosidade da conduta é, sim, circunstância que justifica a necessidade de se garantir a ordem pública (Nesse sentido: STJ, HC 829903/PE. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 19/3/2024. DJe: 11/4/2024). Quanto à adequação da medida, a autoridade coatora consignou de forma expressa que, quando a gravidade concreta da conduta indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura, a imposição de outras medidas cautelares é inviável.

2. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar quando preenchidos os requisitos legais da segregação provisória.

3. A alegada violação ao princípio da homogeneidade conduz a um prognóstico incabível na via estreita do writ, embasado em futurologia que não pode ser admitida.

4. Não há nos autos documentação atualizada acerca da situação atual do estado clínico do paciente para fins de aferir a gravidade da doença que o acomete, não estando preenchidos os requisitos para sua inserção no regime de prisão domiciliar.

5. Habeas Corpus denegado.

Ademais, verifico não haver incompatibilidade do decreto preventivo cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença. É este o entendimento, inclusive, manifestado pelos Tribunais Superiores. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. P
RISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.

(...)

4. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 983.738/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório.
2. A contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública". (STJ, AgRg no HC n. 980.511/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E QUE A CUSTÓDIA OCORRA NAS REGRAS DO REGIME DETERMINADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto. III. Razões de decidir 3.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, desde que a decisão de inalteração da custódia cautelar esteja suficientemente fundamentada e que ela ocorra nas regras do regime determinado, como ocorre no caso concreto.
IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF, HC 253311 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2025 PUBLIC 11-04-2025)

À vista do exposto, a inserção do apenado no regime inicial semiaberto não impede a manutenção do cárcere cautelar,
observadas as regras próprias do regime de cumprimento de pena
.

Verifica-se que o impetrante não apresentou a completude dos dados do processo, não sendo possível identificar, a priori, se as regras do regime fixado em sentença foram observados. É importante registrar, todavia, que a impetração do habeas corpus exige prova pré-constituída, tratando-se de ônus da defesa instruir o
writ
com as informações necessárias para análise de sua pretensão.

Desse modo, o pedido de revogação da prisão preventiva não comporta acolhimento.
Nada obstante,
por prudência,
impõe-se ao Juízo da Condenação observar o regime prisional fixado na
lavratura da
Guia de Execução Provisória, cabendo ao Juízo da Execução assegurar o cumprimento da segregação cautelar conforme os parâmetros do regime semiaberto.

Por derradeiro, também não é o caso da fixação da prisão domiciliar, posto que a defesa técnica não logrou êxito em comprovar a gravidade da doença e o risco de vida, posto que os exames médicos apresentados não são recentes.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.
Nada obstante, impõe-se oficiar à autoridade coatora para que
se certifique da observância do
cumprimento da segregação cautelar às regras do regime semiaberto,
salvo

se o paciente estiver preso por outro motivo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)